Tribunal: TJDFT
Processo: 0702391-75.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CESSÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PARTES. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO E DA EFICIÊNCIA PROCESSUAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AGRAVO INTERNO. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que na origem indeferiu o pedido liminar. Em análise superficial, a antecipação da tutela recursal foi indeferida em virtude de não ter a parte agravante requerido a sua substituição processual nos autos do processo de origem, mas ter optado por pleitear a homologação da cessão de crédito. Amparado nas balizas do princípio da adstrição, o pedido foi rejeitado.
2. Todavia, em análise mais acurada verifica-se que a pretensão da parte recorrente pode ser extraída do contexto narrado em sua peça recursal, não sendo obstáculo suficiente a ausência de pedido especificamente voltado à substituição processual. Rigor formal que vai de encontro ao princípio constitucional da eficiência processual.
3. Na hipótese, por ter se sub-rogado nos direitos da cedente o cessionário demonstrou com o instrumento particular de cessão de crédito ser o detentor do direito descrito no título extrajudicial.
4. O art. 778, III, e os §§ 1o e 2o, do CPC, autorizam o cessionário a prosseguir na execução contra o devedor, independentemente da anuência deste, com as mesmas prerrogativas de parte exequente. Sendo assim, não há óbice ao novo titular do crédito tomar o lugar do cedente na execução em curso.
5. A narrativa dos fatos, amparada nos termos da Resolução 303/2019 do CNJ, autoriza extrair dos autos que a intenção do agravante é apenas a de substituir a antiga credora nos autos da execução e obter a RPV expedida diretamente em seu nome, já que com a aquisição do direito passou a ser o legítimo exequente por força contratual e legal.
6. Há que se considerar também o fato de o ofício requisitório estar prestes a ser expedido (se ainda não o foi), a reclamar providência pontual do órgão julgador.
7. Nesse sentido, entendo ser o caso de revogar a decisão liminar e acolher o pedido da parte agravante para autorizar a substituição processual, passando a figurar como exequente, devendo a RPV objeto da execução de no 0707681-57.2023.8.07.0016 ser expedida em seu nome. Em caso de o ofício requisitório ter sido expedido, caberá ao juízo exequente tomar as providências necessárias para que o crédito ocorra na conta bancária do atual exequente.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, nos termos do item acima, perdendo o Agravo Interno o seu objeto.